Tribunal: CARF
Processo: 15540.720372/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
EMENTA
ALUGUÉIS. REGIME DE CAIXA. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA/JURÍDICA Incidência condicionada ao efetivo recebimento (CTN, art. 43; RIR/1999, arts. 37 e 38). Informação da fonte pagadora de inexistência de pagamento afasta presunção de recebimento. Reconhecido apenas o valor efetivamente pago em 12/12/2012, com tributação não proporção de 50% para cada cônjuge por se tratar de bem comum (RIR/1999, arts. 6o e 7o), sendo 100% em face do Recorrente.
CESSÃO/INTEGRAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. EFEITOS PERANTE TERCEIROS Ausência de registro no RI impede a oponibilidade e a transferência da propriedade (CC, arts. 221 e 1.245; Lei 8.934/1994, art. 64). Convenções particulares não alteram a sujeição passiva perante o Fisco (CTN, art. 123). Precedente citado: STJ, REsp 1.743.088/PR.
GANHO DE CAPITAL. NATUREZA DEFINITIVA. DECADÊNCIA Imposto apurado e pago em separado (Lei 8.981/1995, art. 21, §§ 1o e 2o). Inexistente recolhimento antecipado, aplica-se o art. 173, I, do CTN (STJ, REsp 973.733/SC, repetitivo; CSRF, Ac. 9202-005.166). Lançamento dentro do quinquênio contado de 1o/01/2013.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO INDIVIDUALIZADO Presunção legal de omissão mantida ante a falta de prova material idônea da origem de cada crédito (Lei 9.430/1996, art. 42, § 3o). Contratos de mútuo sem eficácia probatória: ausência de circulação dos valores, formalização extemporânea, inconsistências e depoimentos contraditórios. Referência a padrão decisório: CSRF, Ac. 9202-011.588; CARF, Ac. 2301-004.832.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. NECESSIDADE DE LASTRO CONTÁBIL Isenção na pessoa física limitada a resultados efetivamente apurados e comprovados pela escrituração regular; distribuição antecipada demanda balancetes analíticos (IN SRF 93/1997 e entendimento administrativo citado). Ausente comprovação, mantém-se a exigência.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA É devida a multa isolada de 50% pela falta de recolhimento mensal, ainda que concomitante com multa de ofício no ajuste anual (Lei 9.430/1996, art. 44, redação dada pela MP 351/2007 convertida na Lei 11.488/2007). Aplicação da Súmula CARF no 147; inaplicável, por analogia, a Súmula CARF no 105 para afastar a concomitância no carnê-leão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA Caracterização de fraude/simulação (Lei 4.502/1964, arts. 71 a 73; Lei 9.430/1996, art. 44, § 1o). Retroatividade benigna para reduzir de 150% para 100% (Lei 14.689/2023; CTN, art. 106, II, “c”).
CORRETAGEM NÃO DECLARADA Manutenção da tributação sobre R$ 310.000,00, ante a assunção expressa de titularidade dos depósitos pelo autuado e contexto probatório que indica recebimento de comissão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720372/2017-72
ACÓRDÃO
2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE SOARES DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
EMENTA
ALUGUÉIS. REGIME DE CAIXA. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA/JURÍDICA
Incidência condicionada ao efetivo recebimento (CTN, art. 43; RIR/1999,
arts. 37 e 38). Informação da fonte pagadora de inexistência de pagamento
afasta presunção de recebimento. Reconhecido apenas o valor
efetivamente pago em 12/12/2012, com tributação não proporção de 50%
para cada cônjuge por se tratar de bem comum (RIR/1999, arts. 6o e 7o),
sendo 100% em face do Recorrente.
CESSÃO/INTEGRAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. EFEITOS PERANTE
TERCEIROS
Ausência de registro no RI impede a oponibilidade e a transferência da
propriedade (CC, arts. 221 e 1.245; Lei 8.934/1994, art. 64). Convenções
particulares não alteram a sujeição passiva perante o Fisco (CTN, art. 123).
Precedente citado: STJ, REsp 1.743.088/PR.
GANHO
DE
CAPITAL.
NATUREZA
DEFINITIVA.
DECADÊNCIA
Imposto apurado e pago em separado (Lei 8.981/1995, art. 21, §§ 1o e 2o).
Inexistente recolhimento antecipado, aplica-se o art. 173, I, do CTN (STJ,
REsp 973.733/SC, repetitivo; CSRF, Ac. 9202-005.166). Lançamento dentro
do quinquênio contado de 1o/01/2013.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ÔNUS
PROBATÓRIO
INDIVIDUALIZADO
Presunção legal de omissão mantida ante a falta de prova material idônea
da origem de cada crédito (Lei 9.430/1996, art. 42, § 3o). Contratos de
mútuo sem eficácia probatória: ausência de circulação dos valores,
formalização extemporânea, inconsistências e depoimentos contraditórios.
Referência a padrão decisório: CSRF, Ac. 9202-011.588; CARF, Ac. 2301-
004.832.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
2
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
NECESSIDADE
DE
LASTRO
CONTÁBIL
Isenção na pessoa física limitada a resultados efetivamente apurados e
comprovados pela escrituração regular; distribuição antecipada demanda
balancetes analíticos (IN SRF 93/1997 e entendimento administrativo
citado). Ausente comprovação, mantém-se a exigência.
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
É devida a multa isolada de 50% pela falta de recolhimento mensal, ainda
que concomitante com multa de ofício no ajuste anual (Lei 9.430/1996, art.
44, redação dada pela MP 351/2007 convertida na Lei 11.488/2007).
Aplicação da Súmula CARF no 147; inaplicável, por analogia, a Súmula CARF
no 105 para afastar a concomitância no carnê-leão.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA
Caracterização de fraude/simulação (Lei 4.502/1964, arts. 71 a 73; Lei
9.430/1996, art. 44, § 1o). Retroatividade benigna para reduzir de 150%
para 100% (Lei 14.689/2023; CTN, art. 106, II, “c”).
CORRETAGEM
NÃO
DECLARADA
Manutenção da tributação sobre R$ 310.000,00, ante a assunção expressa
de titularidade dos depósitos pelo autuado e contexto probatório que
indica recebimento de comissão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%,
em face da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 2085/2129), manejado pelo
contribuinte, com fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos
suspensivo e devolutivo, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls.
2037/2078), proferida em sessão de 04/06/218, consubstanciada no Acórdão n.o 09-66.709 - 4a
Turma da DRJ/JFA (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora), que, por
unanimidade de votos, procedente em parte à impugnação (e-fls. 1991/2030), cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A existência de pagamento antecipado, decorrente de apuração do
imposto, é requisito essencial para a caracterização do lançamento por
homologação. Na sua ausência, aplica-se o art. 173, I, do CTN, e o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
ALUGUEL.
Na ausência do registro de transferência dos direitos sobre os imóveis de
propriedade do contribuinte nos competentes Cartórios de Registro de
Imóveis, resta incomprovada a efetiva ocorrência da cessão de direitos
alegada pelo impugnante.
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO DE BENS EM COMUM DO
CASAL.
A tributação do ganho de capital produzido pelo bem comum do casal deve
obedecer à proporção de 50% em nome de cada cônjuge, no caso de
apresentação de declaração em separado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADA AOS SÓCIOS POR CONTA
DE
PERÍODOS
DE
APURAÇÃO
NÃO
ENCERRADOS.
Em caso de distribuição de lucros mensal, por conta de períodos ainda não
encerrados (distribuição antecipada de lucros), para contribuintes sujeitos
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
4
ao lucro presumido, a legislação tributária exige que o contribuinte levante
balancetes analíticos mensais, com base na escrituração contábil na forma
da legislação comercial, para comprovação de que os lucros distribuídos
têm lastro na escrituração contábil.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de
multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão não
se confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto apurado de
ofício para o ajuste anual, pois constituem infrações distintas — a multa de
ofício decorre da omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual e
a multa isolada da insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
CARACTERIZAÇÃO.
O conjunto probatório, levantado pela fiscalização e apresentado pelo
contribuinte, demonstra procedente a imputação da multa qualificada de
150%, prevista no art. 44, I c/c § 1o, da Lei no 9.430/1996, em razão da
utilização pelo sujeito passivo de simulação e conluio com terceiros, com
objetivo de fraude, enquadrando-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
INFORMALIDADE
DE
NEGÓCIOS.
A informalidade dos negócios realizados entre pessoas físicas e/ou
jurídicas, em razão de relação particular da atividade profissional ou
familiar, não se aplica à relação fisco-contribuinte, formal e vinculada à lei,
sem exceções, e consequentemente não exime o contribuinte de
apresentar provas hábeis e idôneas para ilidir o lançamento.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquele objeto da decisão, à exceção das súmulas
vinculantes.
IMPUGNAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de
sua apresentação oportuna não for causada pelos motivos especificados
na legislação de regência. Impugnação procedente em parte.
Crédito tributário mantido em parte.

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.

2.
O lançamento tributário, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Contra o contribuinte retro qualificado foi lavrado, em 19/12/2017, o Auto de
Infração – IRPF de fls. 3/60, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
5
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, para o ano calendário de 2012,
no montante de R$4.292.740,74, sendo: R$1.657.233,49 de imposto,
R$1.711.498,94 de multa proporcional (passível de redução), aplicada nos
percentuais de 75% e 150%, R$859.385,29 de juros de mora, calculados até
12/2017, e multa exigida isoladamente, aplicada no percentual de 50%, no valor
de R$64.623,12.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 4/7, foram
apuradas as infrações:
1) de omissões de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, no montante de R$1.008.954,22, relacionados a fls. 45/46;
2) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, no montante
de R$420.000,00 (R$35.000,00 mensais);
3) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física, no montante de R$100.000,00;
4) omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancários de origem não
comprovada, no total de R$4.411.282,11, sendo que sobre o imposto apurado
para o montante de R$2.139.409,39 (listados à fl. 46) teve a aplicação da multa
proporcional no percentual de 75%, e sobre o imposto apurado para o montante
de R$2.271.872,72 (listados a fls. 47/49) teve a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%;
5) omissão de rendimentos decorrente de apuração incorreta de ganho de capital,
no valor de R$157.973,42; e
6) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, em razão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, declarados e lançados, que enseja a
aplicação da multa isolada de 50% sobre a diferença entre o imposto calculado e o
imposto pago pelo contribuinte (art. 44, inciso II, da Lei no 9430/1996) -
demonstrativo à fl. 49.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

3.
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
I-Omissão de Rendimentos de Aluguéis e Royalties (Item 3 do Relatório
Fiscal), II- Ganho de Capital na Alienação de Imóvel (Item 7.1.1, letra “e”),
III- Contratos de Mútuo com Pessoas Físicas (Item 4.4.2), IV- Contratos de
Mútuo com Pessoas Jurídicas (Item 4.4.1), V- Mútuo com a Empresa HO
Participações (Item 4.3), VI - Multa Qualificada – 150% (Art. 44, I, “b”, da
Lei no 9.430/96), VII - Depósitos Justificados como Compra de Imóvel, VIII-
Outros Depósitos Não Comprovados (Item 6 do Relatório Fiscal), IX -
Depósitos Tratados como Lucros Distribuídos (Item 7 do Relatório Fiscal), e
X- Falta de Recolhimento de IRPF – Carnê-Leão.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
6

4.
A tese de defesa foi acolhida parcialmente pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos:

1) eximir o contribuinte do recolhimento da parcela do imposto, no valor de
R$18.723,01, sendo R$11.848,01 da infração de ganho de capital e R$6.875,00 da
infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, bem como das multas de ofício correspondentes,
aplicadas no percentual de 75%, e dos respectivos juros de mora;
2) exigir de ALEXANDRE SOARES DE ARAÚJO, CPF no o recolhimento da parcela
restante do imposto, no valor de R$1.638.510,48, sendo:
2.1) R$11.848,00, referente à infração de ganhos de capital, sujeitos à multa de
ofício aplicada no percentual de 75% (passível de redução) e aos juros de mora
correspondentes;
2.2) R$1.001.897,49, referente às infrações de omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas, de pessoas jurídicas e de aluguéis, bem como caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, sujeitos à multa de ofício
aplicada no percentual de 75% (passível de redução) e aos juros de mora
correspondentes;
2.3) R$624.764,99, referente à infração de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, sujeitos à multa de ofício
aplicada no percentual de 150% (passível de redução) e aos juros de mora
correspondentes;
2.4) R$64.623,12, referente à multa isolada (passível de redução).

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

5.
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando/ipis líteres termos da impugnação,
postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento.
6.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
7.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
8.
É o relatório.

Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
7
VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
9.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 19/07/2018 (fl.
2.084) em face da ciência do acórdão recorrido em 25/06/2018 (fl. 2082).
10.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
11.
Ademais, não tendo sido arguidas preliminares, passa-se à apreciação do mérito.

MÉRITO
INFRAÇÃO 3 DO RELATÓRIO FISCAL – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES
LOJAS AMERICANAS S.A. RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R$ 35.000,00,
TOTALIZANDO R$ 420.000,00.
12.
Conforme se depreende do Relatório Fiscal (fls. 8 a 50), a autoridade lançadora imputou ao
contribuinte a omissão de rendimentos de aluguéis no montante de R$ 420.000,00,
correspondentes a R$ 35.000,00 mensais, sob o fundamento de que teria recebido, sem declarar,
rendimentos pagos pela empresa Lojas Americanas S.A., referentes à locação do imóvel situado na
Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no 1.961, Duque de Caxias/RJ.
13.
A autuação baseou-se no contrato de locação firmado pela pessoa física, no qual constava
aluguel mensal de R$ 70.000,00, considerando a fiscalização que metade desse valor (R$
35.000,00) corresponderia à cota-parte do contribuinte, coproprietário do bem. Entretanto, ao ser
instada a prestar esclarecimentos, a Lojas Americanas S.A. informou expressamente à Receita
Federal que não efetuou pagamentos de aluguel ao contribuinte, tendo quitado as obrigações
contratuais diretamente a terceiros – Fernando da Silva Amaral, Chan Leh Wei e LJ
Empreendimentos e Participações Ltda.
14.
Em julgamento, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ assim se pronunciou:

“Com relação à informação prestada pela locatária, entendeu-se que, sendo a
Lojas Americanas parte interessada no contrato de locação, não poderia deixar de
respeitar o acordo firmado no instrumento particular entre os proprietários do
imóvel, razão pela qual sua declaração de ausência de pagamento não afastaria a
presunção de que os aluguéis pertenciam aos proprietários formais.
“Com relação à situação que se analisa, destacou-se o disposto no art. 221 do
Código
Civil,
segundo
o
qual:
“O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja
na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
8
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
Com base nesse dispositivo, a DRJ concluiu que a suposta transferência da parcela
do imóvel pelo contribuinte e sua esposa à empresa LJ Empreendimentos e
Participações Ltda., sem o devido registro público, não produziu efeitos perante
terceiros, inclusive a Receita Federal do Brasil, permanecendo o casal como
legítimos proprietários até a efetivação do registro da incorporação, o que ocorreu
apenas em 2015”

15.
O Imposto sobre a Renda da Pessoa Física incide sobre a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, conforme dispõe o art. 43 do CTN, sendo os rendimentos
tributáveis no mês em que forem recebidos, nos termos do art. 37 do RIR/1999.
16.
O art. 38 do mesmo regulamento reforça que:

“Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito
em instituição financeira.”
17.
Trata-se, portanto, de tributação sob o regime de caixa, que pressupõe o efetivo
recebimento ou a disponibilidade jurídica dos valores. No caso em exame, não há nos autos
qualquer comprovação de ingresso de recursos em favor do contribuinte. Ao contrário, a
informação prestada pela fonte pagadora (Lojas Americanas S.A.) é expressa ao afirmar que não
houve pagamento aos proprietários originários do imóvel.
18.
Neste mesmo caminho, podemos observar conforme a afirmação da Recorrente, o seguinte
trecho do recurso voluntário:

“Em resposta apresentada no dia 06/10/2017, a intimada (Lojas Americanas)
declarou que os Sr. Alexandre Soares de Araújo e Álvaro Nunes Pacheco NÃO
RECEBERAM ESSES ALUGUÉIS.
Informou, ainda, que esses aluguéis não foram pagos a essas pessoas físicas em
função da cessão, por parte de Álvaro Nunes Pacheco, para os Srs. Fernando da
Silva Amaral e Chan Leh Wei, enquanto o Impugnante NÃO RECEBEU REFERIDOS
ALUGUÉIS em função da cessão de parte dos aluguéis para a empresa LJ
Empreendimentos e Participações em função da incorporação do imóvel locado
ao Capital Social desta empresa (de propriedade do Impugnante).
Após discorrer sobre outras intimações e constatações (em particular sobre o erro
cometido pelo Impugnante e por sua empresa LJ Empreendimentos e Participações
Ltda ao não efetuar o registro da transferência do imóvel da pessoa física para a
pessoa jurídica pela incorporação ao Capital Social do referido bem).”

19.
Ressalte-se que o recorrente é sócio da empresa LJ Empreendimentos e Participações Ltda.,
para a qual os rendimentos teriam sido destinados em virtude de cessão. Sobre essa forma de
transferência, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.743.088/PR,
firmou o entendimento de que:
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
9

“A simples inscrição do contrato social na Junta Comercial, prevendo a
integralização do capital social por meio de transferência de imóvel, não é suficiente
para efetivar a transferência da propriedade à sociedade empresária, sendo
necessário o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o art.
1.245 do Código Civil.”

20.
À luz do art. 1.245 do Código Civil, a transferência formal da propriedade de imóvel
somente se concretiza com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis,
permanecendo o alienante como proprietário até que tal ato se aperfeiçoe.
21.
Todavia, o art. 64 da Lei 8.934/1994 (Lei de Registro Público de Empresas Mercantis) dispõe
que a mera estipulação no contrato social, prevendo a integralização do capital com imóvel
devidamente individualizado, não opera, por si só, a transferência da propriedade do bem à
sociedade empresária.
22.
Da interpretação conferida pela Corte Superior, conclui-se que o contrato social, ainda que
regularmente inscrito na Junta Comercial, constitui apenas título translativo hábil à transferência, a
qual se aperfeiçoa apenas mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme
determina o art. 1.245 do Código Civil.
23.
O art. 123 do CTN afasta o argumento da Recorrente de que o “equívoco” na ausência de
registro em 2012, sanado apenas em 2015, deveria ser considerado irrelevante, pois dispõe:
“Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.”
24.
Não se desconhece que, no presente caso, inexiste comprovação de pagamento ou ingresso
de valores na esfera patrimonial do Sr. Alexandre. Entretanto, a ausência de registro imobiliário e a
manutenção do bem formalmente em nome da pessoa física, mesmo após a alegada
integralização, indicam traços de planejamento tributário rudimentar, sugerindo tentativa de
dissociar a titularidade jurídica do bem da fonte produtora de rendimentos, com o propósito de
afastar a tributação pelo IRPF e concentrar os efeitos econômicos na pessoa jurídica.
25.
Diante disso, não assiste razão à Recorrente neste ponto.
26.
De outra parte, ainda que se admitisse, apenas em caráter subsidiário, que o recorrente
devesse responder pelo aluguel devido, o bem era comum ao casal, submetido ao regime de
comunhão parcial de bens. Nessa hipótese, os arts. 6o e 7o do RIR/1999 determinam que cada
cônjuge deve tributar apenas metade dos rendimentos produzidos por bens comuns, quando
apresentam declaração em separado. Assim, a autuação, ao atribuir 100 % dos valores ao
recorrente, afronta a legislação do imposto de renda, que impõe a apuração individual na
proporção de cada cônjuge.
27.
Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a Lojas Americanas S.A. efetuou
apenas o pagamento de R$ 104.575,14 em 12/12/2012, de modo que os rendimentos tributáveis
deveriam restringir-se a esse valor, dividido igualmente (50 %) entre Alexandre Soares de Araújo e
sua esposa Maria Luiza Silva Cordeiro de Araújo. A confirmação na declaração do seu Alexandre
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
10
está condicionado o único declarante, não está em declaração que será de forma separada, razão
pela qual não assiste a RECORRENTE.
28.
Por todo o exposto, nego provimento nesta parte relativamente aos aluguéis
comprovadamente pagos pelas Lojas Americanas S.A, sendo 100% Sr. Alexandre.

GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – ITEM 7.1.1 – LETRA “C” – DECADÊNCIA
29.
Constatou a fiscalização o depósito bancário efetuado em 09/07/2012, no valor de R$
420.000,00, cuja origem foi justificada pelo Recorrente como sendo distribuição de lucros da
empresa LJ Empreendimentos e Participações Ltda., decorrente da venda de imóvel situado na Rua
Nilo Peçanha, no 132, Niterói/R.
30.
Entretanto, a análise dos documentos fiscais e contábeis revelou as seguintes
inconsistências:

1. A operação de alienação somente foi escriturada no Livro Diário da empresa em
02/08/2012, ou seja, após o início da ação fiscal;
2. Não houve efetiva distribuição de lucros na data indicada pelo contribuinte (09/07/2012);
3. Embora o imóvel tenha sido utilizado para integralização de capital social, não houve
averbação da transferência no Registro de Imóveis, razão pela qual a escritura de venda foi
firmada pelas pessoas físicas do contribuinte e de sua esposa, e não pela pessoa jurídica.

31.
Essas incongruências notadamente a divergência de datas, a ausência de registro
imobiliário e a falta de comprovação da distribuição de lucros conduziram a autoridade fiscal a
desconsiderar a alegação de distribuição de resultados e a reclassificar o valor de R$ 420.000,00
como ganho de capital tributável na pessoa física.
32.
O Recorrente, por sua vez, sustenta que o imóvel situado na Rua Nilo Peçanha, no 132, foi
regularmente incorporado ao capital social da empresa LJ Empreendimentos e Participações Ltda.,
conforme alteração contratual arquivada na JUCERJA, e que a ausência de averbação no Registro
de Imóveis configuraria mero erro formal, sem repercussão tributária. Aduz, ainda, que a alienação
ocorreu em agosto de 2012 e que, em observância ao art. 150 do CTN, teria ocorrido a decadência
do direito de constituir o crédito tributário, pois tomou ciência do lançamento apenas em
dezembro de 2017, inexistindo indícios de dolo, fraude ou simulação.
33.
Pois bem.
34.
No tocante à alegação de decadência, importa observar que a exigência refere-se ao
Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital decorrente da alienação de bem imóvel,
tributo de natureza definitiva, não sujeito à apuração no ajuste anual da Declaração de
Rendimentos.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
11
35.
Com efeito, dispõe o art. 21 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, em sua redação
vigente à época dos fatos:

Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês
subsequente
ao
da
percepção
dos
ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração.
36.
No caso em apreço, não há nos autos qualquer prova de recolhimento antecipado do
imposto devido a título de ganho de capital, nem indício de pagamento parcial que pudesse atrair
o regime do art. 150, §4o, do CTN.
37.
A matéria já foi amplamente consolidada pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), que, no Acórdão no 9202-005.166, de 25/01/2017, assentou o seguinte
entendimento:

“Quando se fala nas hipóteses de incidência sujeitas ao ajuste anual,
considerando que o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física é
complexo e finda-se em 31 de dezembro de cada ano, podemos afirmar
que qualquer valor pago por meio de retenção na fonte, carnê-leão,
imposto complementar ou recolhimento do saldo de imposto apurado no
mesmo período atrairiam a regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN.
Ocorre que os fatos geradores relativos ao ganho de capital na alienação
de bens e direitos, como no presente caso, não estão abrangidos por essa
regra, integrando a categoria de imposto de natureza definitiva, não sujeita
ao ajuste anual. Assim, para fins de decadência, deve-se observar se há
comprovação de pagamento do imposto relativo àquele fato específico,
não se aproveitando, neste caso, pagamentos realizados a outros títulos
ou hipóteses de incremento de renda.

38.
Embora reconheça a consistência e a clareza do entendimento consolidado pela Câmara
Superior, este julgador pondera que, caso o Recorrente ou sua esposa houvessem comprovado
qualquer recolhimento relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física seja por meio de retenção
na fonte, carnê-leão, imposto complementar, recolhimento do saldo de imposto apurado ou
pagamento de ganho de capital, seria possível adotar posicionamento diverso, aplicando-se a regra
do art. 150, §4o, do CTN, por configurar hipótese de lançamento por homologação.
39.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação de recolhimento, ainda que parcial, capaz
de atrair a aplicação desse dispositivo, o que afasta a incidência da regra do art. 150, §4o,
conduzindo à aplicação do art. 173, I, do CTN, conforme pacificado pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo (REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/09/2009), segundo o qual, inexistindo
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
12
pagamento antecipado, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
40.
Diante disso, na ausência de qualquer recolhimento antecipado, aplica-se a regra geral do
art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, considerando
que a alienação ocorreu em agosto de 2012, o prazo para constituição do crédito tributário iniciou-
se em 1o de janeiro de 2013 e encerrou-se em 31 de dezembro de 2017.
41.
Tendo o contribuinte sido cientificado do Auto de Infração em 26 de dezembro de 2017,
conclui-se que o lançamento foi efetivado dentro do quinquênio legal, não havendo que se falar
em decadência do crédito tributário.
CONTRATOS DE MÚTUOS COM PESSOAS FÍSICAS (ITEM 4.4.2 DO RELATÓRIO FISCAL) /
CONTRATOS DE MÚTUOS COM PESSOAS (ITEM 4.4.1 DO RELATÓRIO FISCAL) / MÚTUO COM H.O
PARTICIPAÇÕES/ DEPÓSITOS BANCÁRIOS JUSTIFICADOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE
MÚTUO:

42.
Quanto a irresignação contra os contratos mútuos faço análise em conjunto, pois bem,
separo os principais argumentos do Relatório Fiscal:

Principais Pontos do Relatório Fiscal – Contratos de Mútuo
1.
Origem
dos
Depósitos:
A fiscalização identificou depósitos bancários no valor total de R$ 2.378.532,72,
que o contribuinte justificou como provenientes de contratos de mútuo firmados
com pessoas físicas e jurídicas.
2.
Ausência
de
Declaração
nas
DAA:
O contribuinte não registrou os mútuos no quadro de Dívidas e Ônus Reais das
suas Declarações de Ajuste Anual de 2012 e dos anos seguintes.
3.
Mútuos com Pessoas Físicas:
As DAA dos mutuantes foram retificadas em 2016, após o início da fiscalização,
para incluir os empréstimos.
As alterações abrangeram até exercícios posteriores (2014–2017), o que afastou a
espontaneidade.
O ex-empregado Erigleydson Damasceno, testemunha dos contratos, declarou ter
assinado os documentos em 2016 a mando do contribuinte, sem conhecer os
mutuantes, o que comprometeu a autenticidade das provas.
4.
Mútuos com Pessoas Jurídicas:
Alexandre Vitorino, vinculado a várias empresas mutuantes, assinou os cheques
depositados nas contas do contribuinte.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
13
Em depoimento, afirmou que as operações não eram de mútuo, mas de expansão
comercial, e que os contratos foram formalizados posteriormente, sem juros, sem
garantias e nunca quitados.
Um dos contratos, com a Grandimlândia Serviços e Transportes Ltda., foi assinado
por pessoa que jamais foi sócia da empresa.
5.
Caso HO Participações S/A:
A empresa negou a existência das transferências e afirmou desconhecer os
contratos apresentados.
O procurador João Victor Fraga admitiu que assinou o contrato apenas em
2015/2016, anos após a data indicada, sem efetiva operação financeira, “para
ajudar o Sr. Alexandre”.
Declarou ainda que a operação era inviável contábil e juridicamente e que a
empresa só tomou ciência do contrato quando intimada pela Receita em 2017.
6.
Fragilidade dos Contratos:
Os instrumentos apresentados são simples documentos particulares, sem
reconhecimento de firma, registro em cartório ou prova de transferência real de
valores.
Contêm cláusulas incomuns a contratos de mútuo: empréstimos gratuitos,
sem juros, sem correção e com prazo indeterminado, renovável
automaticamente.
Nenhum contrato foi quitado e não há qualquer garantia prevista.
7.
Conclusão da Fiscalização:
Os contratos apresentados não constituem prova hábil e idônea da origem
dos depósitos.
As evidências demonstram simulação e conluio entre o contribuinte e
terceiros, com o objetivo de ocultar a ocorrência do fato gerador do IRPF.
A conduta foi enquadrada como fraude tributária, nos termos dos arts. 71 a
73 da Lei 4.502/1964, com aplicação da multa qualificada de 150% (art. 44,
§1o, da Lei 9.430/1996).
8.
Conceito
de
Simulação
(Fundamentação):
A simulação foi caracterizada como a declaração de vontade irreal, emitida
conscientemente entre as partes, com o objetivo de dar aparência de
legalidade a negócio inexistente ou distinto do real, visando ludibriar o
Fisco.

43.
Em síntese o Recorrente alega:

O contribuinte sustenta que os contratos de mútuo apresentados são legítimos e
não podem ser desconsiderados apenas pelo fato de envolverem familiares, uma
vez que não há vedação legal para empréstimos entre pessoas ligadas por
parentesco ou amizade. Afirma que a omissão das operações nas declarações de
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
14
ajuste anual (DAA/2013) e as retificações posteriores constituem mero erro formal,
sem qualquer repercussão tributária ou intenção de ocultar valores, servindo
apenas para adequar as informações patrimoniais.
Defende que os contratos de mútuo, embora simples, refletem operações reais, e
que a ausência de registro público, garantias ou cobrança de juros decorre da
natureza pessoal e informal das relações entre as partes, fundadas em confiança e
histórico de transações comerciais anteriores. Sustenta, ainda, que todas as
pessoas físicas e jurídicas intimadas confirmaram a existência das operações e
que, se havia dúvidas quanto à capacidade financeira dos mutuantes, a
fiscalização deveria ter auditado suas declarações, e não apenas rejeitado os
documentos apresentados.
Com relação aos mútuos firmados com pessoas jurídicas, reitera que há
comprovação documental das transferências e que as empresas envolvidas
possuíam capacidade econômica para conceder os recursos. Argumenta que a
motivação inicial das transferências foi o financiamento de empreendimentos
comerciais e expansão imobiliária, que, embora não concretizados, não
descaracterizam a origem lícita dos valores. Defende que, diante da frustração
desses projetos, a formalização posterior dos contratos de mútuo teve por objetivo
regularizar a relação financeira, e eventual falha nesse procedimento configuraria
erro meramente formal.
O recorrente rebate o depoimento do Sr. João Victor Fraga, da HO Participações
S/A, classificando-o como inverossímil e contraditório, pois é inadmissível que um
“empresário de sucesso” tenha assinado um contrato “de boa-fé” sem que a
operação tivesse ocorrido. Alega que, na verdade, o Sr. João Victor tentou atribuir
ao fiscalizados responsabilidades alheias, temendo a descoberta de
irregularidades internas (“caixa dois”) de sua própria empresa.
Por fim, menciona que juntou cópia de escritura pública de compra e venda de
imóvel entre as empresas LJ Empreendimentos e HO Participações S/A, na qual a
quitação ocorreu em espécie, demonstrando que operações dessa natureza eram
usuais na HO Participações. Assim, entende que a autoridade fiscal falhou ao não
verificar a contabilidade da empresa e ao aceitar como verdadeira a simples
declaração de um terceiro, sem proceder às diligências cabíveis.
Em síntese, o recorrente afirma que os mútuos foram efetivos, as transferências
comprovadas e as inconsistências apontadas pela fiscalização não passam de
vícios formais, insuficientes para afastar a validade e autenticidade dos contratos
apresentados.

44.
Primeiro, deve-se lembrar que o auto de infração foi efetuado com base nas declarações
apresentadas pelo próprio recorrente e demais pessoas envolvidas que foram à delegacia fazerem
essas declarações, de forma que quando do lançamento a Administração tributária já dispunha dos
elementos suficientes para proceder ao lançamento oriundo da entrega da declaração, o que
dispensa dizer que não foram analisados documentos pela fiscalização ou decisão de piso,
conforme alegado pela defesa.
45.
Nestes conjuntos de argumentos, a Recorrente em todo momento tenta questionar tanto a
fiscalização e a decisão de piso sobre o partido que precisa-se tomar de ir em busca da verdade
material, ou saber “ QUEM ESTÁ MENTINDO?”, “Que as declarações Sr. João Victor Fraga são
caluniosas, reproduzo às págs. 21 Recuso Voluntário:

Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
15
“Não temos notícias de atos ilícitos praticados. O que estamos questionando é: Por
qual motivo uma pessoa assina um contrato de mútuo (que efetivamente ocorreu),
sem que a operação tenha ocorrido? Quem está mentindo? Como assim se ele
soubesse que era um documento a ser entregue ao fisco federal ele não assinaria?
Quem está escondendo alguma coisa?”

46.
Segundo isso não é tese jurídica ou argumentação, não se pretende este julgador sanar
essas perguntas, pois quem tem o DEVER de fazer isso é o RECORRENTE através de PROVAS
DOCUMENTAIS, E mais adiante verá que NÃO o fez.
47.
Terceiro, sobre os argumentos de contratos mútuos, validades, requisitos, se pode ser feito
entre familiares, entre outros argumentos feito neste recurso, nesse mesmo sentido, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, o Acórdão no 9202-011.588, de 28/11/2024, do Conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros, assim consignou o reconhecido que a mera alegação de existência de mútuo,
desacompanhada de prova material idônea, não é suficiente para afastar a presunção legal de
omissão de rendimentos, vejamos:
“O fato de o parente do contribuinte ter lastro financeiro e econômico, em tese, e
declarar ter efetuado o empréstimo ao contribuinte autuado, em uma relação
informal típica das situações familiares, no âmbito do dia a dia da Família, ainda
que acompanhada por declaração.
Por outras palavras, o mútuo/empréstimo deve estar comprovado por
documentos hábeis e idôneos, que atestem a ocorrência efetiva e material da
operação financeira com a saída do numerário do patrimônio do credor para o
devedor (no caso do contribuinte autuado).
Por isso, após a fase de fiscalização, não cabe unicamente demonstrar a origem
com a causa da operação – e no caso concreto nem o fez –, mas também é dever
comprovar que os rendimentos foram tributados ou não são tributáveis. O
contribuinte precisa comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos que utilizou para aumentar seu patrimônio.
alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física, deve
vir acompanhada de provas da realização da operação (efetiva circulação dos
numerários emprestados e do recebimento do pagamento do mútuo), ainda que
se trate de aduzido mútuo entre parentes. Não basta, portanto, que o suposto
empréstimo entre familiares tenha sido consignado nas declarações de
rendimentos do mutuante e do mutuário e que o primeiro tenha “em tese” suporte
financeiro para tanto. É imprescindível a prova material da circularização.
O convencimento do julgador não é precisamente livre, mas tangenciado em bases
jurídicas. As provas seguem um requisito jurídico de exigência mínima para ser
considerada efetivamente capaz de provar algo e tornar os fatos em fatos
jurídicos (antecedentes da norma jurídica).
A título exemplificativo, se o estândar probatório consiste na “prova clara e
convincente”, que exige um grau de prova ordinário, a hipótese fática deve, no
mínimo, atingir esse grau de suficiência para que seja tida como provada. Não se
exigirá um grau de certeza mais elevado como o da prova além da dúvida
razoável, mas também não haverá flexibilidade para que seja aceito como
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
16
provado o fato cuja prova aparentar ser possível (técnica de standard da
preponderância da prova), mas não suficientemente convincente (“prova clara e
convincente”). Se o requisito for “prova clara e convincente” se exigirá a
demonstração de que é muito mais provável a ocorrência do fato do que a sua não
ocorrência. Só este critério atenderá o requisito da norma.
É, por isso, que não se admite que sem a prova convincente da materialização da
operação de mútuo, possa ser afastada a presunção de omissão de rendimentos.
A fiscalização aplicou a presunção a partir de critérios legais tendo demonstrado a
variação patrimonial a descoberto. Sem a comprovação material da circularização
do mútuo/empréstimo, não se pode entender que tenha ocorrido a justificativa de
origens para afastar o lançamento; não se pode entender que tenha sido provado
o alegado fato jurídico (mútuo) para aplicação das consequências de direito. A
demonstração efetiva do empréstimo é necessária para ser capaz de ilidir a
presunção legal de omissão de rendimentos, não se admitindo meras alegações e
os contratos particulares precisam ser comprovados por outros subsídios e não
meramente tentar se opor a Fazenda Nacional (CTN, art. 123) sem demonstração
efetiva da realização da operação”

48.
O §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece, de forma inequívoca, que a comprovação
a cargo do contribuinte deve ser feita de maneira individualizada para cada crédito bancário.
Assim, a origem de cada depósito deve ser demonstrada com base em elementos objetivos data,
valor e natureza da operação que o gerou , de modo que se possa correlacionar diretamente o
ingresso financeiro com o fato gerador correspondente.
49.
É imprescindível, portanto, que haja correspondência exata entre os valores creditados e os
documentos comprobatórios apresentados, permitindo ao julgador formar convicção segura
quanto à origem lícita e declarada dos recursos, e isso não o fez o Recorrente.
50.
Importante, trazer à baila, em questionamento à fiscalização a declaração da H.As
participações para se comprovar o mútuo, e retornaram as seguintes respostas:

51.
No que se refere às transferências efetuadas pelo Sr. Alexandre Vitorino ao contribuinte,
sob a justificativa de financiamento de um projeto de expansão imobiliária, o próprio depoimento
do referido senhor confirma que o empreendimento não se concretizou, permanecendo o autuado
com os valores recebidos sem qualquer comprovação documental da destinação dada aos
recursos. Tal narrativa, desprovida de prova material, evidencia um arranjo meramente formal
entre as partes, não bastando para afastar a exigência legal de demonstração idônea da origem
dos valores, conforme impõe a legislação tributária.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
17
52.
Portanto, os contratos mútuos juntados, em fls. 1171-1795, 1796-1804, 1808-1013, 1814-
1820, 1821-1868, 1921-1961, não estão cumprindo os requisitos do Código Civil, em seu artigo
219, 221 e art. 586.
53.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, e concordo integralmente com
decisão de piso.

MULTA QUALIFICADA - 150% (ART. 44, DA LEI No 9430/1996).

54.
Para essa parcela do lançamento, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários sem origem comprovada referente aos contratos de mútuo, foi aplicada sobre o imposto
apurado a multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) e
autoridade lançadora assim procedeu por ter concluído pela existência, nas supostas operações de
mútuos alegadas para justificar parte dos depósitos bancários questionados, de simulação e
conluio entre o contribuinte e as pessoas físicas e jurídicas, com efeito de fraude, objetivando
frustrar o trabalho fiscal na determinação da ocorrência do fato gerador do IRPF correspondente.

55.
Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações promovidas pela
Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao caso em análise a
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, conforme elencado acima. Assim o
percentual da multa majorada de IR Fonte referente a pagamentos a contratos não identificados
/pagamentos deve ser reduzido para 100%.

56.
. Assim sendo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário do Contribuinte
para reduzir a multa de ofício para 100%

FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO (ITEM 7 DO RELATÓRIO
FISCAL).

57.
A recorrente sustenta que é indevida a exigência da multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF via carnê-leão, prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996, quando aplicada
simultaneamente à multa de ofício sobre o mesmo fato gerador. Argumenta que ambas as
penalidades possuem a mesma natureza punitiva, razão pela qual deve prevalecer apenas a multa
de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 105, que, embora trate de
estimativas de IRPJ e CSLL, aplica-se analogicamente ao caso. Assim, requer o cancelamento do
lançamento relativo à multa isolada.
58.
Nessa linha, a Súmula CARF no 147:

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
18
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

59.
Não assiste razão à recorrente. A partir da edição da Medida Provisória no 351/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, o art. 44 da Lei no 9.430/1996 passou a prever
expressamente a incidência da multa isolada na hipótese de falta de recolhimento do carnê-leão,
ainda que concomitante à multa de ofício sobre o mesmo rendimento lançado no ajuste anual.

ITEM 174, NO VALOR DE R$ 50.000,00, EFETUADO NO DIA 24/08/2012 E ITENS 04, 06, 11, 85 E
148, EFETUADOS ENTRE 11/01/2012 E 06/09/2012.
60.
No tocante às alegações referentes ao depósito relacionado à suposta comissão pela venda
do imóvel situado na Rua Álvares de Azevedo, 67, apartamento 503, em Niterói, bem como aos
lançamentos identificados nos itens 04, 06, 11, 85 e 148 do Relatório Fiscal, observa-se que o
recorrente limitou-se a afirmar que os valores depositados decorreriam de operações legítimas,
vinculadas à atividade de intermediação imobiliária, e que estaria em busca de documentos
comprobatórios junto aos depositantes e demais envolvidos. Aduziu, ainda, que não teria
conseguido reunir tais provas em razão do recesso e das férias de final de ano, comprometendo-
se a juntá-las oportunamente.
61.
O Acórdão no 2301-004.832 (Processo no 10880.721251/2012-69) é firme no sentido de
que a mera alegação desacompanhada de prova não tem o condão de infirmar a presunção de
legitimidade do lançamento, sendo imprescindível a demonstração da efetiva origem e destinação
dos recursos.
62.
Dessa forma, não há como acolher as alegações defensivas.

DEPÓSITOS JUSTIFICADOS COMO LUCROS DISTRIBUÍDOS (ITEM 7 DO RELATÓRIO FISCAL) E
LUCROS DISTRIBUÍDOS DA LJ.
63.
A recorrente sustenta que os depósitos realizados pela empresa LJ Empreendimentos e
Participações Ltda., no montante de R$ 918.156,72, corresponderiam à distribuição de lucros do
exercício de 2012, reconhecendo, contudo, que houve equívoco formal cometido pelo escritório de
contabilidade ao preencher a DIPJ 2013, posteriormente retificada. Afirma ainda que os depósitos
questionados especialmente os de 09/05/2012 (R$ 158.000,00), 03/10/2012 (R$ 176.700,00) e
14/11/2012 (R$ 23.500,00) decorreriam de operações de venda de imóveis da própria empresa e
representariam repasses de lucros, comprometendo-se a apresentar novos documentos
comprobatórios, alegando que não o fez por se tratar de período de recesso empresarial.

64.
Todavia, constata-se que as alegações permanecem sem qualquer comprovação idônea,
pois o recorrente não juntou aos autos os documentos que demonstrassem a efetiva origem dos
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
19
depósitos e o nexo com a distribuição de lucros declarada. A fiscalização, ao contrário, analisou
com rigor as demonstrações financeiras e verificou que os lançamentos retificadores alteraram
substancialmente a composição dos lucros distribuídos, sem respaldo em documentação
contemporânea que justificasse a elevação dos valores. O enquadramento efetuado pela
autoridade fiscal foi, portanto, correto e amparado no conceito legal de distribuição de lucros, que
somente é isenta na pessoa física quando limitada ao montante dos resultados efetivamente
apurados e comprovados pela escrituração contábil regular, conforme o disposto na Instrução
Normativa SRF no 93/1997.
65.
Importa registrar que o processo administrativo fiscal admite a juntada de provas somente
dentro dos prazos legalmente previstos, sendo excepcionais as hipóteses de aceitação de
documentos extemporâneos, diante da ausência de comprovação efetiva da origem dos depósitos
e da natureza dos valores tidos como lucros distribuídos, não assiste razão ao recorrente, devendo
ser mantida integralmente a autuação fiscal.
DEPÓSITOS JUSTIFICADOS COMO CORRETAGEM E NÃO DECLARADOS (ITEM 2.1 DO RELATÓRIO
FISCAL)
66.
Em relação à alegação do argumento de que o valor de R$ 310.000,00 teria sido recebido
pela Sra. Maria Luiza Silva Cordeiro de Araújo, cumpre destacar que não assiste razão ao
recorrente. Consta dos autos, conforme devidamente registrado pela autoridade fiscal às fls. 795 e
796, que o próprio contribuinte afirmou expressamente ser o responsável por todos os depósitos
realizados na conta conjunta do HSBC, declarando que tais valores foram por ele recebidos.
Ademais, a própria Sra. Maria Luiza reconheceu que apenas um depósito, no valor de R$
10.000,00, teria sido de sua iniciativa (item 80 da planilha), sendo todos os demais de
responsabilidade exclusiva do recorrente, vejamos a declaração:

Cabe salientar, ainda, que durante a ação fiscal, em respostas às intimações, fls.
795 e 796, afirmou o contribuinte que todos os depósitos realizados na conta
conjunta do HSBC são de sua inteira responsabilidade, tendo sido feitos por ele
próprio; sua esposa esclareceu que somente um depósito teria sido feito por ela,
R$10.000,00 - item 80 da planilha, sendo todos os demais recebidos pelo seu
cônjuge, Alexandre Soares de Araújo.
Por conseguinte, descabida a alegação de erro na identificação do sujeito passivo,
devendo ser mantido o lançamento para o autuado do depósito de R$310.000,00
como omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas

67.
Ainda que o cheque no valor de R$ 310.000,00 estivesse nominal à sua esposa, o contexto
fático e documental constante dos autos demonstra de forma inequívoca que a operação de
intermediação imobiliária foi conduzida pelo autuado, e que o montante recebido corresponde à
comissão de corretagem por ele auferida. A inexistência, na declaração da Sra. Maria Luiza, de
rendimentos decorrentes de corretagem ou intermediação imobiliária, e a comprovação de que o
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.993 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720372/2017-72
20
autuado desenvolvia essa atividade de forma habitual, confirmam a correção do enquadramento
fiscal.

68.
Assim, diante da ausência de comprovação idônea e considerando a confissão expressa do
próprio autuado quanto à titularidade dos valores, voto pela manutenção integral do lançamento,
reconhecendo-se a plena legitimidade do sujeito passivo e a procedência da exigência fiscal.

DISPOSITIVO

69.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para
tão somente para (i) reduzir a multa de ofício de 150% para 100% de acordo com Lei no
14.689/23, retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN e mantenho outros créditos
hígido.
Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 2153
DF CARF MF
Original